Tribunal: TJMT
Processo: 1020600-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020600-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MARCOS CEZAR DO NASCIMENTO - CPF: 048.786.909-50 (PACIENTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (IMPETRANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Condicionamento de progressão de regime à realização de exame criminológico. Alegação de ilegalidade da exigência. Existência de recurso próprio. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de reeducando condenado à pena de 15 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão, atualmente em execução na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.

2. Sustenta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, alcançado desde 12.6.2025. Alega constrangimento ilegal em razão da decisão que condicionou o benefício à realização prévia de exame criminológico.

3. A decisão de primeiro grau baseou-se na gravidade dos crimes praticados (latrocínio tentado, roubo triplamente majorado e associação criminosa armada) e no histórico de fuga do apenado por aproximadamente sete anos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a submissão do reeducando à realização de exame criminológico para efeitos de progressão de regime, e se é cabível a discussão na via do
habeas corpus
, quando existente recurso específico previsto na Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

5. O
habeas corpus
é via inadequada para impugnar decisão interlocutória proferida em execução penal, que comporta recurso próprio, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, a matéria deve ser veiculada por agravo em execução.

7. A decisão que condicionou a progressão à realização de estudo criminológico encontra motivação em dados concretos do histórico criminal do paciente, estando em conformidade com a discricionariedade técnica do Juízo da execução e com a Súmula 439 do STJ.

8. Não há, portanto, ilegalidade manifesta a justificar a superação da inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem extinta sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
: “1. O
habeas corpus
não é via adequada para impugnar decisão interlocutória proferida em execução penal quando cabível o agravo previsto no art. 197 da LEP. 2. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, quando fundamentada em elementos concretos, não caracteriza constrangimento ilegal.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, art. 197.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, HC n. 1000148-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 25.6.2024; TJMT, HC n. 1011070-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 31.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Marcos Cézar do Nascimento
, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal, advindo da autoridade judiciária da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.

De acordo com os termos da impetração, o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000038-42.2021.8.11.0007, no qual cumpre pena total de 15 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão.

O impetrante aduz que este já atingiu o requisito objetivo (temporal) para a progressão de regime, desde o dia 12.6.2025, bem como apresentou atestado carcerário de bom comportamento, demonstrando preenchido, também, o requisito subjetivo.

Assevera que pleiteou ao Juízo da Execução, ora apontado como coator, o benefício da progressão de regime, o qual, após contar inclusive com a manifestação favorável do
parquet
, foi postergado, ao argumento de que seria imprescindível a realização prévia de exame criminológico, porque sob a ótica judicial, se trata de crime grave e há o fato de que o reeducando permaneceu foragido por aproximadamente sete anos.

Acrescenta que
“a atuação de ofício pelo juízo da execução viola de forma patente o atual sistema processual penal acusatório, positivado no art. 3o-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que veda expressamente a iniciativa probatória ex officio pelo magistrado em prejuízo da parte acusada. Ressalte-se, ainda, que a Lei de Execução Penal, desde a redação conferida pela Lei no 10.792/2003, deixou de exigir como condição obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, tendo sido essa obrigatoriedade reintroduzida apenas com a promulgação da Lei no 14.843/2024, a qual, por óbvio, não pode retroagir para prejudicar o paciente, em atenção ao princípio da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.”
(Id. 295298853, p. 6).

Com essas considerações, em síntese, requereu a concessão liminar da ação mandamental, a fim de que fosse, de plano, “cassada”
a decisão que condicionou a progressão ao regime semiaberto à realização de exame criminológico, e, consequentemente, determinada a imediata progressão do paciente ao regime intermediário, ou, eventualmente, apenas afastado o condicionamento do referido exame e determinado ao Juízo de origem que analisasse imediatamente a pretensão.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Juvenal Pereira da Silva, durante o plantão judiciário, nos termos da decisão anexa – Id. 295314862.

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou as informações, ressaltando que entendeu imprescindível a realização do estudo criminológico pela gravidade dos crimes perpetrados pelo paciente – latrocínio tentado, roubo triplamente majorado e associação criminosa armada -, além do fato de que ele frustrou por mais de sete anos a aplicação da lei penal, por se manter foragido, fundamentos estes que justificam o entendimento, nos termos da Súmula 439/STJ (Id. 296660855).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda manifesta-se, em caráter
preliminar
, pelo
não conhecimento
do
writ
, e, no
mérito
, caso conhecido, pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus substitutivo do recurso próprio. Execução Penal. Decisão que deve ser impugnada por meio de Agravo. Não conhecimento. Ausência de flagrante ilegalidade. Exigência de exame criminológico para análise do cumprimento do requisito objetivo para progressão regimental. Fundamentação idônea. Além da gravidade dos crimes cometidos pelo paciente (latrocínio na modalidade tentada, roupo triplamente majorado e associação criminosa armada), ele frustrou a execução penal por quase 07 (sete) anos, o que, claramente, demonstra seu menoscabo com a Administração da Justiça e coloca em xeque sua disciplina para cumprir a reprimenda em regime semiaberto. Soma-se a isso o elevado “quantum” de pena a ser cumprido [mais de onze anos]. Presente a necessidade de realização do estudo psicossocial. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 301879850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o escopo do presente
habeas corpus
é ver desconstituída a decisão de primeiro grau que havia determinado a realização prévia de estudo criminológico em relação ao paciente
Marcos Cezar do Nascimento
, e, consequentemente, seja determinado, por esta Corte, a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto, ou, ao menos, seja determinada a dispensa do referido exame, para que a autoridade judiciária analise imediatamente o pedido de progressão de regime.

No entanto, a presente ação constitucional, embora
fundada na alegação de constrangimento ilegal por parte do Juízo da Execução Penal, consubstanciado na suposta indevida exigência de exame criminológico como condição à progressão de regime,

encontra óbice processual insuperável à sua admissibilidade
,
notadamente pela

inadequação da via eleita
.

A matéria ora suscitada, inegavelmente,
possui recurso próprio

para sua impugnação, qual seja, o

agravo em execução penal
, nos moldes do artigo 197 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal):

“
Art. 197, LEP:
Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Esse entendimento é
consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça
,
que tem reiteradamente firmado a
inadequação da via do
habeas corpus
para discutir decisão interlocutória na execução penal, quando cabível o agravo próprio
.

A exemplo:

“(...) O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. Não há falar em conhecimento da ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o art. 197 da LEP.”
(HC n. 1000148-74.2024.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto – julgado em 25.6.2024, DJe 28.6.2024).

“(...) 1.
Habeas
corpus impetrado contra a decisão que condicionou a apreciação do pedido de progressão de regime à realização de avaliação psicossocial.

(...) 3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. A consulta ao caderno processual revela que se determinou a realização de avaliação psicossocial por meio de decisão fundamentada, na qual foram consideradas as circunstâncias do caso, o que deixou de ser combatido por meio da interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução Penal. 5. O habeas corpus, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo indispensável à progressão de regime, mormente quando se cuida de hipótese em que o paciente já foi submetido à vergastada avaliação psicossocial, encontrando-se os autos na iminência de ver proferida decisão sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem extinta sem análise do mérito.”
(
TJ/MT – HC n. 1011070-43.2025.8.11.0000, 3a CCrim., Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 31.5.2025, DJE 31.5.2025)
.

Portanto, a utilização do
habeas corpus
configura, na espécie, substituição indevida do agravo
,
o que veda seu conhecimento
,
nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.

De qualquer forma,
analisando-se a decisão de primeiro grau, não se verifica de plano, qualquer ilegalidade ou teratologia, visto que o douto Magistrado singular levou a efeito a

“gravidade dos crimes praticados, a extrema violência observada no caso concreto, a aparente tentativa de frustrar a aplicação da lei penal – considerando a suspensão do processo de conhecimento por quase sete anos, ante a não localização do apenado, que somente foi possível por sua prisão em Estado diverso daquele em que incorreu nas condutas – somadas ao longo tempo da pena remanescente, levaram ao entendimento pela realização do exame criminológico, a fim de melhor amparar o Juízo na tomada da decisão”.
(Id. 296660855, p. 3).

Vale acrescentar que o artigo 112 da Lei de Execução Penal, mesmo em sua redação anterior à Lei n. 14.843/2024, não veda ao Juízo da Execução Penal a determinação do exame criminológico
,
desde que
motivado por elementos concretos,
inclusive a própria jurisprudência deste sodalício admite a discricionariedade técnica do Magistrado na condução do processo executivo
,
inclusive para

formação de juízo sobre a conveniência da medida, diante de peculiaridades do caso concreto
.

Assim, tem-se que a decisão combatida fundamentou-se em dois pontos: (i) a gravidade dos crimes (latrocínio tentado, roubo majorado e associação criminosa), e (
ii
) o histórico de fuga do paciente, que permaneceu foragido por sete anos, de modo que, ainda que tais elementos sejam passíveis de eventual crítica quanto à suficiência, não se pode afirmar, neste momento e pela via estreita do
habeas corpus
, que tenham sido absolutamente dissociados de fundamento concreto.

Ressalta-se que o Juízo da Execução Penal possui discricionariedade mitigada na aferição da conveniência do exame
,
e

não se exige requerimento ministerial ou administrativo para tanto
,
bastando que haja

motivação circunstancial plausível, o que, em tese, encontra-se presente, em atendimento, aparentemente, à Súmula 439/STJ.

Por todo o exposto,
não conheço
do presente
habeas corpus
, por
inadequação da via eleita
, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, e, via de consequência, julgo-o extinto sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025